Tribunal: STF
Processo: Rcl 64234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cooperativa Central Gaúcha Ltda., contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020710-20.2020.5.04.0611, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, o beneficiário da decisão reclamada, Carlos Noêmio Rodrigues Mello, contratado para a função de motorista pela empresa transportadora “Claudiomiro Marques Alves – ME”, posteriormente sucedida pela empresa “Míquel Eduardo Henkes”, ajuizou ação perante a Justiça do Trabalho, com vistas ao recebimento de verbas trabalhistas, sendo arroladas no polo passivo, além da reclamante, as referidas empresas transportadoras.
 
 3.	Relata que firmou contrato de natureza comercial com os mencionados transportadores, regulamentado pela Lei nº 11.442, de 2007, para fins, exclusivamente, de transporte de leite a granel. Noticia que o Juízo da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS deferiu o pedido constante da inicial, responsabilizando-o subsidiariamente pelo pagamento de todas as verbas trabalhistas objeto da condenação.
 
 4.	Informa que opôs embargos de declaração contra a referida sentença. Todavia, mesmo instado por meio dos aclaratórios, o Juízo de piso rejeitou aplicar ao caso concreto as regras previstas na Lei nº 11.442, de 2007, estabelecida pelo legislador federal para regulamentar amplamente a atividade econômica de transporte rodoviário, garantindo-lhe autonomia.
 
 5.	Ressalta que foi interposto recurso ordinário, desprovido pelo TRT da 4ª Região. Sustenta que, apesar de ter restado demonstrado, naqueles autos, que a segunda reclamada – ora reclamante – firmou contrato de transporte com a “Claudiomiro Marques Alves – ME” e com a “Henkes Transportes” – sendo esta sucessora daquela –, o Regional decidiu ser aplicável ao caso o enunciado nº 331 da Súmula do TST, em evidente contrariedade à Lei Federal nº 11.442, de 2007, e à jurisprudência desta Corte Suprema.
 
 6.	Assevera que, enquanto o STF considera lícita a contratação de empresa de transporte, declarando ser relação civil, sem vínculo de emprego entre o motorista e a contratante, o TRT da 4ª Região afirma haver responsabilidade subsidiária da contratante pelas verbas trabalhistas devidas aos funcionários da contratada, desconsiderando a legislação aplicável e trazendo à relação as regras utilizadas para a terceirização de serviço, em especial aquelas advindas de Súmulas do TST.
 
 7.	Esclarece que a manutenção da responsabilidade subsidiária da reclamante pelas verbas trabalhistas devidas ao funcionário acarretará prejuízo financeiro irreparável e que o autor da reclamatória trabalhista, inclusive, já ingressou com o respectivo cumprimento provisório de sentença.
 
 8.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento provisório de sentença nº 0021045-34.2023.5.04.0611, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para afirmar a compatibilidade da Lei federal nº 11.442, de 2007, e a autoridade da decisão proferida na ADC nº 48/DF, substituindo-se a decisão que responsabiliza a reclamante pelos créditos trabalhistas devidos ao ora beneficiário.
 
 9.	Em 25/01/2024, deferi a medida liminar para determinar a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0021045-34.2023.5.04.0611, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação (e-doc. 9).
 
 10.	O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 15).
 
 11.	A parte beneficiária, Carlos Noemio Rodrigues Mello, em contestação, aponta ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Afirma ocorrência de preclusão consumativa. Diz do não cabimento da reclamação por supressão de instância. Alega inexistência de relação comercial, de natureza civil, entre a ora reclamante e o empregador do beneficiário. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 16).
 
 12.	A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal referendou o deferimento da liminar, em Sessão Virtual realizada de 16/02/2024 a 23/02/2024 (e-doc. 25).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 13.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 14.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 15.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 16.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 17.	No processo de origem, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto, desconsiderou a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 5-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) 1. Responsabilidade subsidiária. 
Não concorda a recorrente com a sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos créditos decorrentes da condenação. Alega, em síntese, que tanto a pessoa jurídica Claudiomiro Marques Alves - ME, quanto a Henkes Transportes (nome fantasia da primeira demandada), firmaram contrato particular de transporte de leite a granel com a ora recorrente, não havendo que se falar na terceirização dos serviços ou aplicação da Súmula 331, IV, do TST. Pontua que contrata as empresas de transporte somente para entregar e distribuir seus produtos em diversas localidades do Estado e do País, sendo que isso não faz parte da sua atividade-fim. Sustenta que a relação entre a CCGL e as empresas de transporte é comercial, nos termos dos arts. 2º e 5º, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. Caso mantida a condenação, requer que fique limitada à data da contratação da Henkes Transportes, ou seja, a partir de 26/09/2019 (ID175c19f). 
Ao exame. 
Na origem, a responsabilidade subsidiária da recorrente foi reconhecida pelos seguintes fundamentos:
Foram juntados aos autos contratos de prestação de serviços entre as reclamadas, inclusive com a empresa sucedida (fl. 31 e seguintes). Dessa forma, considerando que a 2ª reclamada se beneficiou da força de trabalho do empregado, a mesma deve responder de forma subsidiária pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho, no período da prestação de serviços, responsabilidade esta que decorre de culpa in vigilando e culpa in eligendo e que tem por base legal os arts. 186 e 927 do CC.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 331, IV, do TST: "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial". 
Na mesma linha, ainda, é a recente inclusão do art. 5º-A, §5º, na Lei 6.019/74, pela Lei 13.429/17, in verbis: "A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991". 
Importante destacar, também, que o STF, em paradigmático julgamento a respeito da licitude da terceirização de serviços, no RE 958.252, fixou a seguinte tese jurídica:"É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante." 
Em razão dessa relação contratual de prestação de serviços, é ônus da tomadora comprovar que a parte autora não prestou serviços em seu favor ou prestou em período inferior à relação jurídica havia entre as reclamadas, o que não ocorreu. 
Dessa forma, a responsabilidade abrange todas as verbas trabalhistas objeto da presente condenação, inclusive as verbas rescisórias, multas e demais encargos previdenciários e fiscais, referentes ao período do contrato de prestação de serviços havido entre tomador e prestador de serviços (Súmula 331, VI, do TST). 
Assim, julgo procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada em relação a todas as verbas objeto da condenação. 
Com efeito, ratifico a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
Os contratos de prestação de serviços acostados aos autos, demonstra que a ora recorrente contratou Claudiomiro Marques Alves - ME e Henkes Transportes (nome fantasia da primeira ré), para o "transporte de leite a granel", constando no instrumento contratual que "Desta forma, por este contrato, a Contratada obriga-se a transportar, a quantidade de leite a granel coletado de produtores rurais, em rotas e horários determinados pela Contratante, devendo transportá-lo até os locais previamente combinados, perfazendo, assim, o trajeto entre as fazendas produtoras de leite até a plataforma de recebimento definida pela contratante." (item 2.1, ID. 175c19f - Pág. 1 e ab3f2d5 - Pág. 1). 
Nesta linha, verifica-se que não se estar diante de uma simples relação comercial, e sim de uma típica terceirização dos serviços, porquanto o transporte de leite, com a coleta do produto de produtores rurais, insere-se no processo produtivo da tomadora de serviços. Veja-se que, conforme seu Estatuto Social, dentre seus objetivos, está "atuar como produtor, adquirir, embalar, armazenar, industrializar, transportar, comercializar, a matéria prima enviada pelas associadas..." (Art. 2º, ID. a3db405 - Pág. 2).
Assim, incide ao caso o disposto na Súmula 331, IV, do TST. Além disso, conforme bem pontuado na sentença recentemente houve a inclusão do art. 5º-A, §5º, na Lei 6.019/74, pela Lei 13.429/17, segundo o qual: "A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.". 
Correta a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da recorrente. 
Oportuno destacar que a recorrente firmou contrato tanto com a primeira ré quanto a sucedida, não havendo que se falar em limitação. 
Nada a prover, portanto. ”
 
 18.	Alega-se contrariedade à decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. Em 16/04/2020, no julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007, e a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria. Eis sua ementa:
 
“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).
 
 19.	Destaco que, não obstante o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442, de 2007 tenha sido revogado pela Lei nº 14.206, de 2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.
 
 20.	Com efeito, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei nº 11.442, de 2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídico-comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.
 
 21.	Como assinalado no julgamento da ADC paradigma, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei nº 11.442, de 2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo eminente Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.
 
 22.	Na espécie vertente, ao negar provimento ao recurso ordinário, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício e, por conseguinte, afastar a competência da Justiça comum, a autoridade reclamada negou aplicação à Lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. 
(Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021). 
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” .
(Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento”.
 (Rcl nº 27.138-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. 
(Rcl nº 48.944-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2021).
 
 23.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observado o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 48/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 15 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator